Tribunal: CARF
Processo: 10183.724117/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724117/2015-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
GERALDO KNAUT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 9907/00099/2015, fls. 3 a 7, em face ao
contribuinte acima identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2011, no valor principal de R$ 33.306,24, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da não comprovação da Área de Reserva Legal e do Valor da Terra Nua declarados.
Ciência pessoal em 20/7/2015, fls. 3.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724117/2015-20
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.724117/2015-20

Impugnação (fls. 22 a 27)
O contribuinte formalizou impugnação em 17/8/2015, em que acostou o Laudo
Técnico de Uso do Solo que demonstraria a inexistência da propriedade e posse do imóvel rural.
Destacou haver Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de
Registro Imobiliário.
Requereu a anulação do NIRF no 5.247.993-5 em decorrência da inexistência
física do imóvel rural e a extinção do crédito tributário.
Acórdão 03-087.304 (fls. 272 a 284)
As autoridades julgadores, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares
de nulidade e de sujeição passiva e consideraram improcedente a impugnação, ante a existência
da Certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Matrícula no 14.120, que identifica o
contribuinte como proprietário do imóvel rural, adquirido por registro de Escritura Pública de
Compra e Venda em 11/11/94. Depois, este imóvel rural foi matriculado sob o no 5.142.
Apoiou-se também na inocorrência de trânsito em julgado da Ação Anulatória de
Cláusulas Convencionais no 10803.63-2013.811.0015 e no fato de o contribuinte, até a data do
julgamento em primeira instância, apresentar DITRs regularmente.
Com relação à glosa da Área de Reserva Legal e ao arbitramento do Valor da
Terra Nua, o acórdão recorrido atestou que o contribuinte não apresentou nenhuma alegação em
sentido contrário, devendo estas matérias serem consideradas não impugnadas.
Ciência postal em 4/11/2019, fls. 287.
Recurso Voluntário (fls. 290 a 293)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 3/12/2019, tendo apresentado a
matrícula atualizada do imóvel de matrícula no 5.142, em que constaria expressamente seu
cancelamento, tendo isto efeito ex tunc.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O contribuinte se limitou a apresentar a matrícula atualizada do imóvel no 5.142
(fls. 309), em que constaria expressamente o cancelamento do imóvel, apto a descaracterizar a
propriedade e cancelar o crédito tributário constituído em razão do efeito ex tunc.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.724117/2015-20

No R-2/5142, por escritura pública de 26/6/2019, o contribuinte renunciou a
propriedade do imóvel da matrícula, nos termos do art. 1.275, II, Código Civil. A este respeito, a
renúncia é fato superveniente à lavratura da notificação de lançamento, não sendo apta a eximir o
contribuinte do crédito tributário constituído, a princípio.
A renúncia à propriedade não exime o proprietário renunciante das obrigações
tributárias incidentes sobre o imóvel até o ato. Havendo tributos, continuará respondendo
pessoalmente até a data do registro da renúncia. Abaixo, precedentes judiciais aplicáveis ao
IPTU, tributo real análogo ao ITR:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADIN MUNICIPAL. IPTU.
PEDIDO DE “REVISÃO DE LANÇAMENTO”. INTEMPESTIVIDADE. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA, NA ESPÉCIE. RENÚNCIA À
PROPRIEDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIMENTO. EFEITOS. SENTENÇA
MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
A “revisão de lançamento” de IPTU deve ser feita até a data de vencimento da cota
única/primeira parcela, não se prestando para suspender a exigibilidade do crédito
tributário já constituído e inscrito na Dívida Ativa. A renúncia à propriedade não pode
ser feita em favor de alguém, devendo ser formalizada através de escritura pública
devidamente registrada no Cartório de Registro Imobiliário, não isentando o
proprietário renunciante das obrigações tributárias incidentes sobre o imóvel até
então. Sentença mantida. Apelo improvido. (Classe: Apelação, Número do Processo
0509244-19.2016.8.05.0001, Relator(a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmera
Cível, publicado em 06/09/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS. IPTU E TCL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
CALCADA
EM
RENÚNCIA
DE
PROPRIEDADE
SOBRE
O
IMÓVEL.
AFASTAMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. REGISTRO DA RENUNCIA
EFETIVADO
NO
OFÍCIO
IMOBILIÁRIO
EM
DATA
POSTERIOR
À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Consoante definido no REsp no 1110551/SP, apreciado pelo rito dos recursos
repetitivos, pelas dívidas tributárias geradas pelo imóvel respondem promitentes-
compradores e promitentes-vendedores. Isso porque o IPTU, assim como a TCL,
constituem obrigação propter rem pelas quais respondem tanto o adquirente quanto o
proprietário. Mesma Corte tem reiteradamente assentado que a existência de possuidor
apto a ser considerado contribuinte de IPTU/TCL não enseja a exclusão automática do
titular do domínio, ou seja, daquele que figura como proprietário no Registro de
Imóveis.
2. De acordo com o Código Tributário Nacional, respondem tanto o adquirente, como o
proprietário, na forma dos artigos 32 e 34, de forma solidária. Não consta ter havido o
necessário registro da renúncia de propriedade no Ofício Imobiliário, fato que só foi
demonstrado após a prolação da sentença.
3. Não é possível opor à Fazenda Pública acertos particulares, consoante define o artigo
123 do CTN, além do § 1o do art. 1.245 do Código Civil, sendo de rigor o afastamento
da ilegitimidade passiva arguida pela proprietária-renunciante, independentemente dos
termos em que celebrada a Escritura Pública de Renúncia de Propriedade Imóvel
juntada aos autos. Eficácia da renúncia à propriedade imóvel que só se dá depois do
seu registro. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo
0040389-27.2017.8.21.7000, Relator(a): Ricardo Torres Hermann, Segunda Câmera
Cível, publicado em 07/06/2017).
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.724117/2015-20

Entretanto, a ação declaratória de ato jurídico c/c pedido de cancelamento de
registro imobiliário ajuizada em desfavor do contribuinte (10803-63.2013.811.0015, na comarca
de Sinop/MT e, em face à incompetência daquele juízo, remetida a de Sorriso/MT) aguarda a
decisão do juízo de primeiro grau, conforme consulta realizada no sítio do Poder Judiciário de
Mato Grosso1.
Em razão da existência de ação judicial, não juntada aos autos e cujo conteúdo
pode modificar o resultado deste julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em
condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de o julgamento ser
convertido em diligência para que a repartição de origem junte aos autos cópia integral da Ação
Judicial 10803-63.2013.811.0015, elaborando informação fiscal em que manifeste se há ou não
concomitância (total ou parcial) entre as matérias discutidas nos processos administrativo e
judicial. Ao término, intimar o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

1 http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/consulta.aspx
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital